Tribunal: TJDFT
Processo: 0747910-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747910-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: ALESSANDRA DE CARVALHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – SISBAJUD – Seguro Prestamista – Penhora – Possibilidade – Natureza Alimentar – Não Ocorrência – Deferimento Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL contra Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, por meio da qual foi acolhida, parcialmente, a impugnação à penhora apresentada por ALESSANDRA DE CARVALHO, determinando-se o desbloqueio da quantia de R$ 2.414,99 (dois mil quatrocentos e quatorze reais e noventa e nove centavos). Segundo a recorrente, não restou devidamente demonstrada a natureza alimentar da verba penhorada. Subsidiariamente, ainda, requer a manutenção de percentual do valor penhorado. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela requerida. Inicialmente, entendo ter restado devidamente demonstrado nos autos de origem que o valor bloqueado junto ao Banco de Brasília S/A é proveniente de seguro prestamista. “O seguro prestamista tem por objetivo garantir o pagamento de uma indenização para a quitação, amortização ou até o pagamento de um determinado número de parcelas de uma dívida contraída ou um compromisso assumido pelo segurado, caso ocorra um dos riscos cobertos pelo seguro.” Disponível em https://www.gov.br/susep/pt-br/assuntos/meu-futuro-seguro/seguros-previdencia-e-capitalizacao/seguros/seguro-prestamista. Conforme entendimento exarado por este Tribunal de Justiça, inclusive em precedente de minha autoria, o seguro prestamista não possui natureza alimentar, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. SALÁRIO. CONTA CORRENTE. NATUREZA ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. In casu, recaía sobre o agravante/executado o ônus de demonstrar minimamente as incorreções na evolução do débito apurado pela agravada/exequente, mediante prova idônea capaz de afastar a higidez do crédito perseguido. 1.1. Contudo, diante da patente preclusão do pleito em apreço e da ausência de comprovação de suas alegações, o agravante não logrou êxito em comprovar o excesso na execução, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. O art. 833, incisos IV e X e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõem sobre a impenhorabilidade do salário - somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia - e de valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é tornar possível o atendimento das necessidades básicas do sustento da agravante e de sua família, em atenção ao princípio da dignidade humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal). 4. A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salário e não sobre toda e qualquer quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários, sendo indevida interpretação extensiva de forma a aplicá-la a outras espécies de valores. 5. Após o recebimento do novo salário, a quantia remanescente existente em conta perde o caráter alimentício, tornando-se reserva de economia ou investimento passível de penhora. Assim, se sequer o remanescente de salário é considerado verba alimentar, quanto menos seria o valor devolvido a título de seguro prestamista, por refinanciamento de contrato de mútuo bancário. 6. Não demonstrada a natureza impenhorável das verbas, não há fundamento para declarar o vício na decisão por meio da qual foi regularmente determinada a constrição dos valores encontrados em conta corrente em nome do devedor, após pesquisa nos sistemas informatizados deste Tribunal. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1839970, 0749937-63.2023.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/04/2024, publicado no DJe: 10/04/2024.) Assim, vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso. Ainda, o perigo de dano de difícil ou impossível reparação decorre da liberação de valores em favor da parte agravada. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal a fim de suspender a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se, COM URGÊNCIA, ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Ao agravado. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator